Tribunal: TJDFT
Processo: 0084323-85.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0084323-85.2008.8.07.0001 EMBARGANTES: LÚCIO MAURO STOCCO, ELIZABETH HELENA DIAS OLIVEIRA DOS SANTOS EMBARGADOS: ANDRÉ LUIS DE SOUZA SILVA, ARI ALVES MOREIRA, CARLOS HENRIQUE LEME DIAS, CÉLIO DO PRADO GUIMARAES, DURAIS VOGADO BARRETO, ELIZABETH HELENA DIAS OLIVEIRA DOS SANTOS, JOÃO ABUD JUNIOR, LUCIO MAURO STOCCO, NILSON LACERDA WANDERLEI, SHEILA KELLY DE FREITAS BALTAZAR DA PENHA SILVA, TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de embargos de declaração opostos por LUCIO MAURO STOCCO e ELIZABETH HELENA DIAS OLIVEIRA DOS SANTOS, contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial por eles interposto. Defende, em síntese, que a matéria tratada no recurso foi prequestionada no ID 35403673. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto, a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “o único recurso cabível da decisão do primeiro juízo de admissibilidade do recurso especial, realizado na instância a quo, é o agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015. A oposição dos embargos de declaração não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do mencionado recurso. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1778139/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). No mesmo sentido, confira-se decisão proferida no AgInt no AREsp n. 2.129.914/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022). Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais, de modo que, manifestamente incabíveis os presentes embargos de declaração. II - Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030